Tribunal: TJMT
Processo: 1016777-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016777-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO QUE DEVER SER INTERPRETADO PELO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E PELO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ART. 322, §2o DO CPC
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido deve ser interpretado pelo
conjunto da postulação observando-se o princípio da boa-fé, consoante expresso no §2o, art. 322 do CPC.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação de recuperação judicial no 1000935-57.2018.8.11.0051, que julgou procedentes os pedidos aduzidos na impugnação, para majorar o crédito já listado para R$ 139.300,28 na Classe II – Quirografário.

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando que a de sentença é “extra petita”, pois “o requerimento da impugnante foi para a reinclusão Contrato para Desconto de Recebíveis no 900236578 aos efeitos da Recuperação Judicial, classificando esta instituição financeira como
garantidora real – classe II
na quantia de R$ 77.531,14 (setenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos).” (Id. 102196983, pág. 4), de forma que resta claro que o julgamento é divergente do pedido inicial.

Defende que foi proferida sentença de natureza diversa da requerida o que implica na necessidade de decretação de sua nulidade.

Ao final requer o provimento do recurso para declarar nula a sentença agravada, sucessivamente pugna para que seja reconhecida a improcedência da ação de origem.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 105152481).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 126541164).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível nos termos do artigo 17 da Lei 11.101/05:
“
Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.”.

Pois bem.

A análise da questão passa por esclarecer alguns pontos dos autos de origem.

Ao apresentar a inicial da ação de impugnação ao crédito a parte agravada narrou que:

“[...]
O BANCO SANTANDER S/A [Agravante] foi arrolado na lista de credores inicial apresentada pela Recuperanda com o valor de R$ 138.533,24 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), na classe de credor quirografário e com o valor de R$ 111.492,72 (cento e onze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), na classe de garantia real.

Na oportunidade da apresentação de divergência, o banco credor pugnou ao r. Administrador Judicial pela exclusão do crédito arrolado na classe de credores com garantia real, bem como que
fosse retificado o crédito arrolado na classe de credores quirografários, passando o valor de R$ R$ 138.533,24 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) para R$ 139.300,28 (cento e trinta e nove mil, trezentos reais e vinte e oito centavos).

O Administrador Judicial
, por sua vez, em julgamento da divergência apresentada, considerando que os créditos do Banco Santander se consubstanciavam no Contrato para Desconto de Recebíveis no 900236578 e Contrato de Abertura de Conta no 20145,
deu parcial provimento aos pedidos aduzidos pelo credor
, ao final,
excluindo o crédito garantido pelo Contrato no 900236578
, uma vez que o mesmo é garantido por cessão fiduciária
e, tal como não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, ainda, constou o valor de R$ 61.769,14 (sessenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), inseridos na classe quirografária, [...]” (Id. 16294172, pág. 2)

Vê-se que no decorrer da inicial restou claro que o valor de R$ 139.300,28 (cento e trinta e nove mil, trezentos reais e vinte e oito centavos) se refere a soma dos valores dos contratos no 9000236578 e 20145.

Por sua vez o item que resume os pedidos finais restou transcrito da seguinte forma:

“[...]
5. DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer

a) Seja determinada a autuação em separado (arts. 10 e 13, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005), bem como a notificação do credor e do administrador judicial para se manifestarem;

b) Seja retificada a lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial, determinando a
reinclusão Contrato para Desconto de Recebíveis no 900236578 aos efeitos da Recuperação Judicial
, sendo que nestes casos, tem-se estabelecido que a falta de registro do contrato perante Cartório de Registro de Títulos e Documentos não constitui a cessão fiduciária, conforme precedentes do TJRS – AI 0125314-24.2015.8.21.7000; TJMS – AI 1409629-81.2015.8.12.0000; TJES - AI 0016024-13.2015.8.08.0024.

c) Consequentemente, caso não haja decisão neste incidente até a realização da Assembleia Geral de Credores, requer, em tutela acautelatória, pronunciável até a abertura do aludido ato, nos termos do artigo 39 da Lei no 11.101/2005, o voto da impugnada na classe de garantia real na quantia de R$ 77.531,14 (setenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos); [...]” (Id. 16294172, pág. 15 dos autos de origem).

O próprio banco agravante ao apresentar contestação na origem requereu a majoração do valor referente aos contratos no 9000236578 e 20145 para R$ 139.300,28, bem como pela inserção na Classe II – Quirografária. Confira-se trecho da contestação do banco agravante:

“
III. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer:

(i) A
IMPROCEDÊNCIA
da presente impugnação de crédito com relação a classificação do crédito na Classe II – Garantia Real, devendo ser incluído o valor
R$ 77.531,14, Classe III - Quirografária
, considerando-se as atualizações do débito até a data da recuperação judicial, nos termos do artigo 9o, inciso II da Lei 11.101/05,
bem como majoração do valor listado para
R$ 139.300,28, na Classe III - Quirografária,
correspondente aos Contratos no 900236578 e 20145
; [...]” (Id. 17878722, pág. 4, destaquei).

Igualmente, extrai-se da contestação apresentada pelo banco agravante na origem que o contrato de desconto para recebíveis no 900236578 possui o valor de R$ 77.531,14 e o contrato de abertura de conta empresa no 20145 possui o valor de R$ 61.769,14.

A ação de impugnação ao crédito foi apresentada justamente para que fosse reincluído o contrato no 900236578 no valor de R$ 77.531,14, valor que deve ser somado ao crédito do contrato de conta empresa no 20145 no valor de R$ 61.769,14 –contrato este que permaneceu sujeito à recuperação judicial-, o que totalizaria R$ 139.300,28.

Portanto,
diverso do que argumenta o agravante não há falar em sentença “extra-petita”, pois a parte agravada no item “b” dos pedidos requereu a reinclusão do
Contrato para Desconto de Recebíveis no 900236578 aos efeitos da Recuperação Judicial, logo, ao reincluir o contrato por certo deverá constar o valor de R$ 77.531,14, que por sua vez, deve ser somado ao valor do contrato de conta empresa no 20145 no valor de R$ 61.769,14, totalizando ao final R$ 139.300,28.

A clareza da sentença é de tal forma comprovada que
o valor em questão é justamente o valor informado pela parte agravante em sua contestação.
Repito trecho da contestação:

“
III. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer:

(i) A
IMPROCEDÊNCIA
da presente impugnação de crédito com relação a classificação do crédito na Classe II – Garantia Real, devendo ser incluído o valor
R$ 77.531,14, Classe III - Quirografária
, considerando-se as atualizações do débito até a data da recuperação judicial, nos termos do artigo 9o, inciso II da Lei 11.101/05,
bem como majoração do valor listado para
R$ 139.300,28, na Classe III - Quirografária,
correspondente aos Contratos no 900236578 e 20145
; [...]” (Id. 17878722, pág. 4, destaquei).

Friso, não há nenhum erro na sentença, conforme já mencionado após a manifestação do administrador judicial foi excluído o crédito referente ao contrato no 900236578 e mantido o crédito referente ao contrato no 20145, fato este que levou a apresentação da impugnação ao crédito visando a reinclusão do contrato de no 900236578, sendo certo que a soma dos valores dos contratos importa no valor final de
R$ 139.300,28
.

Do mesmo modo não há falar em nulidade da sentença pelo fato da parte agravada ter requerido a inclusão na classe II- garantia real e o magistrado de origem ter classificado o crédito na classe III- quirográfica.

É certo que a parte agravada ao fundamentar o pleito na origem afirmou que o crédito deveria ser inserido na classe quirográfica (pág. 3), todavia no item “c” dos pedidos pugnou providência acautelatória pela inclusão do crédito na classe de garantia real.

Malgrado
o equívoco da requerente/agravada na parte dos pedidos, no capítulo da fundamentação jurídica, constata-se expressamente o pleito de inclusão do crédito na classe quirográfica, o que justifica considerar a interpretação do conjunto da postulação observando-se o princípio da boa-fé, demonstrando a cristalina pretensão do autor.

Nesse sentido é o §2o do artigo 322 do CPC:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§2o
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

A bem da verdade, a conduta da agravante se mostra contraditória, afinal a decisão de origem acabou por reconhecer o argumento da própria agravante em sua contestação, tanto no que se refere ao valor como no que se refere a classe.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Por se tratar de sentença proferida em ação de impugnação ao crédito na qual a fixação de honorários advocatícios, de rigor a aplicação do disposto no §11 do art. 85.

Assim, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022